Tribunal: STF
Processo: RE 540485
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. HABILITAÇÃO DE CELULARES. OFENSA REFLEXA. 


Na forma como discutida pelo Tribunal de origem e argumentada nas razões de recurso extraordinário, a incidência do Imposto sobre Operações de Circulação de Mercadorias e Serviços de Comunicação e de Transporte Intermunicipal e Interestadual tem por parâmetro imediato a legislação infraconstitucional e, portanto, eventual violação constitucional seria indireta ou reflexa. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.